Tribunal: TJSP
Processo: 2058691-07.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Sequestro de Verbas Públicas
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. IMPETRAÇÃO EM FACE DE DEFERIMENTO DE PEDIDO DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CACONDE. QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE POR PARTE DA AUTORIDADE IMPETRADA QUE DETERMINOU A MEDIDA EXTREMA DE SEQUESTRO DE RENDAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CACONDE, CONFORME O QUE PRECEITUA O ART.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. IMPETRAÇÃO EM FACE DE DEFERIMENTO DE PEDIDO DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CACONDE. QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE POR PARTE DA AUTORIDADE IMPETRADA QUE DETERMINOU A MEDIDA EXTREMA DE SEQUESTRO DE RENDAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CACONDE, CONFORME O QUE PRECEITUA O ART. 100, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A NÃO EVIDENCIAR, PORTANTO, DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA MUNICIPALIDADE IMPETRANTE. PRECEDENTES.

Mandado de segurança denegado.